Tribunal: TJPA
Processo: 0000781-81.2020.8.14.0090
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000781-81.2020.8.14.0090

RECORRENTE: GELSON FERREIRA DOS SANTOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, INCS. II E IV, C/C ARTIGO 14, INC. II, AMBOS DO CPB. IMPRONÚNCIA EM RELAÇÃO À TENTATIVA DE HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS. DESCABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE.
TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INEXISTÊNCIA DE EXAME COMPLEMENTAR NA VÍTIMA. TESE NÃO ACATADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, alega a defesa que a materialidade delitiva em relação ao R
ecorrente
resta insuficientemente demonstrada, ante a falta de exame complementar e nem posterior à vítima, impondo-se a impronúncia do réu. Com efeito, essa argumentação não merece abrigo, já que além da prova testemunhal, aliás admitida pelo art. 167, do CPPB, há documentação médica acostada aos autos, a qual descreve 3 perfurações na região lombar e pescoço. Ademais, de igual forma, não há o que se falar em impronúnica, pois, como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do CPPB, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

2.
Por seu turno, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados nos autos, já que o próprio ofendido declarou, em Juízo, que, de fato, foi lesionado por golpes de tesoura desferidos pelo Recorrente, sendo um à altura do pescoço e outro nas costas, sem motivo aparente e pelas costas, bem como pelas testemunhas PMs Luís Carlos e Cleberton Schmitt, ambas compromissadas, as quais foram uníssonas em ratificar a informação de que o acusado Gelson Ferreira dos Santos foi a pessoa que tentou ceifar a vida de Nadivaldo dos Santos Sabat. Contudo, não obstante tenha o pronunciado, em seu interrogatório perante o Juízo, nada se lembrar acerca do crime que lhe está sendo imputado, observa-se que tal declaração se encontra isolada nos autos, tanto que não negou ter pedido carona à vítima.

3.
Cumpre lembra, ainda, que a impronúncia, nessa fase, mesmo que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer, como dito alhures, o princípio do
in dubio pro societate
, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

4.
Por fim, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos. Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecimento do recurso, e improvimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 05 à 14 de junho de 2023.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de junho

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gelson Ferreira dos Santos
, contra decisão proferida pelo Exmo. Sr. Sidney Pomar Falcão, Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Prainha/PA, que o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Narra a denúncia
,
à ID 13069874
,
que no dia
08/04/2020, por volta das 04h00min, em frente a "Academia Hassan", nesta Cidade de Prainha/PA, o denunciado tentou contra a vida da vítima,
NADIVALDO DOS SANTOS SABAT
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, incidindo na prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, II, IV, c/c Art. 14, II, ambos do Código Penal brasileiro.

Consta ainda que uma guarnição da polícia militar recebeu uma ligação de um funcionário do hospital municipal de Prainha, informando a entrada de um indivíduo com 03 (três) perfurações no dorso, tendo então a guarnição se direcionado ao local e encontrado a vítima lúcida.

Prossegue a exordial do Órgão Ministerial aduzindo que, ao questionar o Sr. Nadivaldo sobre o ocorrido, este informou aos policiais que o acusado teria pedido uma carona em via pública, o que foi pela vítima consentindo. Ato contínuo, ao chegar em frente à "academia Hassan", o acusado, sem motivo aparente, desferiu 03 (três) golpes de arma branca que atingiu suas costas.

Que com base nas informações colhidas, a Polícia Militar empreendeu diligências com o fito de identificar e apreender o acusado, sendo ele encontrado em local próximo ao do ocorrido.

Segundo ainda a inicial do
Parquet
, as testemunhas policiais disseram que receberam ligação do Hospital Municipal informando acerca dos fatos e se direcionaram o local e que, ao conversarem com a vítima, este informou que o acusado GELSON FERREIRA DOS SANTOS havia desferido os golpes de faca contra sua pessoa, e que não saberia informar o motivo do crime, visto que não conhecia o acusado ou teria qualquer desavença com ele.

Que ouvido pela autoridade policial competente, o acusado informou:
"QUE no dia 09/04/2020 estava bebendo com um rapaz chamado Reuli, na casa de seu irmão; QUE saiu da casa de seu irmão para ir para a sua e não lembra de mais nada por conta de seu estado de embriagues; QUE responde criminalmente por tráfico, se encontrando em liberdade condicional”.

Aduz que, conforme informação da Polícia Civil - encaminhada por e-mail a esta Promotoria de Justiça - a vítima não realizou exame de corpo de delito, e nem compareceu à delegacia para prestar depoimento, sendo informando apenas a qualificação e endereço para posterior oitiva em juízo, além da juntada de prontuário médico do atendimento da ocorrência, onde consta que o paciente foi diagnosticado "com agressão com arma branca, refere mal estar, fraqueza, não consegue deambular sem ajuda", e o estado físico, foi identificado Palidez Cutânea. Que a anamnese foi de identificar "3 perfurações na região lombar, pescoço...”

Que ante o prontuário médico, o atendimento foi realizado, e o paciente não veio a óbito em razão da intervenção médica realizada no hospital, ensejando, assim, circunstâncias alheias a vontade do agente.

Por fim, assevera a peça acusatória que tem-se fartamente comprovada a autoria e materialidade delitiva pelo depoimento das testemunhas, bem como pelo prontuário de atendimento médico.

Em razões recursais
,
à ID 13069985
, pugna a defesa pela impronúncia do réu, sob a alegativa de que faltam provas da materialidade e de indícios de autoria em relação ao crime de tentativa de homicídio ou, subsidiariamente, pela desclassificação para lesão corporal leve, ante a falta de exame complementar e nem posterior na vítima.

Em contrarrazões
,
à ID 13069989
, a RMP de 1º Grau, Dra. Cynthia Graziela da Silva Cordeiro, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, a fim de que a decisão de pronúncia seja mantida e o réu submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Em despacho,
à ID 13069990
, o douto Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Nesta Instância Superior
, a 5ª Procuradora de Justiça Criminal, Dra. Dulcelinda Lobato Pantoja, pronunciou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, para que seja mantida,
in totum
, a decisão de 1º grau que pronunciou o ora Recorrente.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

- Da almejada impronúncia

Em análise dos autos, observa-se que o Recorrente se insurge contra a decisão monocrática que julgou procedente a denúncia e o pronunciou como incurso nas sanções punitivas do art. 121, §2º, incs. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB.

Como cediço, a decisão de pronúncia, segundo prevê o art. 413 do Código de Processo Penal brasileiro, consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória,
bastando a existência dos indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, o qual vigora nesta fase processual.

In casu
, alega a defesa que a materialidade delitiva em relação ao R
ecorrente
resta insuficientemente demonstrada, ante a falta de exame complementar e nem posterior à vítima, argumentação essa que não merece abrigo, já que além da prova testemunhal, aliás admitida pelo art. 167, do CPPB, há documentação médica, a qual descreve 3 perfurações na região lombar e pescoço.

Nesse sentido
:

Art. 166/CPPB: Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci milita na mesma direção,
verbis
:

“Atinge-se essa certeza, no contexto dos delitos contra a vida, como regra, através do laudo pericial, demonstrando a ocorrência de morte (homicídio, aborto, infanticídio, participação em suicídio). Entretanto, é possível formar a materialidade também com o auxílio de outras provas, especialmente a testemunha”.

Conclui-se, portanto, que a regra da indispensabilidade do exame de corpo de delito direto nos crimes que deixam vestígios, não é absoluta.

De outra banda, os indícios de autoria encontram-se sobejamente comprovados nos autos, já que o próprio ofendido declarou, em Juízo, consoante se verifica da sentença de pronúncia,
à ID 13069892
, que, de fato, foi lesionado por golpes de tesoura desferidos pelo Recorrente, sendo um à altura do pescoço e outro nas costas, sem motivo aparente e pelas costas, bem como pelas testemunhas PMs Luís Carlos e Cleberton Schmitt, ambas compromissadas,

as quais foram uníssonas em ratificar a informação de que o acusado Gelson Ferreira dos Santos foi a pessoa que tentou ceifar a vida de Nadivaldo dos Santos Sabat.

Não obstante tenha o pronunciado Gelson Ferreira dos Santos, em seu interrogatório perante o Juízo, nada se lembrar acerca do crime que lhe está sendo imputado, observa-se que tal declaração se encontra isolada nos autos, tanto que não negou ter pedido carona à vítima.

Dessa forma, sendo a pronúncia mero juízo de admissibilidade de acusação,
em que se exige apenas o convencimento da prova material do crime e a presença de indícios de autoria, evidentes no caso em análise
, é descabido que se demonstre, nesse édito judicial, de modo incontroverso, quem seja o autor do delito, imprescindível apenas para a condenação.

Presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Assim por ser

a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de impronúncia.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse espancar, de forma induvidosa, que o pronunciado não foi o autor do crime pelo qual está sendo acusado.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
deu os motivos de seu convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, porém, sem valorá-las subjetivamente, pois nesta fase, cumpre-lhe limitar-se única e tão somente, em termos sóbrios e comedidos, a apontar a prova do crime e os indícios da autoria, o que ocorreu no caso em apreço.

Assim sendo, não existem dúvidas acerca da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e os a eles conexos, consoante determinação expressa no art. 5º, inc. XXXVIII, alínea “d”, da Constituição Federal, c/c art. 78, inc. I, do Código de Processo Penal.

- Da desclassificação delituosa

Por fim, pugna a defesa, subsidiariamente, pela desclassificação do crime pelo qual fora o réu pronunciado, para o delito de lesão corporal leve.

Em análise dos autos, verifica-se que de igual forma não há como prosperar o pedido em apreço.

Com efeito, para se efetuar a almejada desclassificação, imperiosa se mostra a certeza da ausência do
animus necandi
, a qual não restou comprovada de forma clara e induvidosa, diante do conjunto fático-probatório carreado aos autos.

Assim, para se admitir, nesta fase, a tese defensiva, o
animus
do réu deveria ser indiscutível e incontroverso, o que não ocorreu no caso sob exame, razão pela qual não deve ser acolhido o fundamento de desclassificação para o crime de lesão corporal, pois não resta dúvida que o recorrente tentou ceifar a vida do ofendido, devendo os questionamentos quanto à intenção ser dirimidos pelo Conselho de Sentença, que é o Juízo Natural para os delitos desta espécie, ocasião em que a defesa terá a plena oportunidade de demonstrar a sua tese.

Portanto, o entendimento de que a sentença de pronúncia encerra um mero juízo de admissibilidade, com conteúdo simplesmente declaratório, sem deter-se a uma análise mais aprofundada das provas produzidas no curso da instrução processual, acertada se mostra a decisão do Juízo monocrático, pois não adentrou no
merito causae
, limitando-se a apontar os suficientes indícios de autoria e materialidade do delito, sem que, com isso, sua decisão venha a exercer influência sobre os jurados, a quem compete o minucioso exame e julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

Não é outra a disposição legal contida no art. 413 do CPPB, pelo qual “O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação."

Ademais, não se deve olvidar que na fase de pronúncia vigora o princípio do
in dubio pro societate
, e, assim, no caso de dúvida, decide-se desfavoravelmente ao réu. Somente quando é manifesta a inexistência do crime em questão ou dos indícios de sua autoria, pode ocorrer a improcedência da pretensão punitiva do Estado, o que não se configura no caso em apreço.

Por todo o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer do
custo iuris
, conheço do recurso e nego-lhe provimento, para manter na íntegra a sentença recorrida.

É o voto.

Belém/PA, 05 de junho de 2023.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2023